Tribunal: TJMT
Processo: 1025819-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025819-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVID MARTINOWSKI GONCALVES - CPF: 896.002.822-34 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO DO REGIME PARA O ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO. PERTINÊNCIA. EMBORA ATO DISCRICIONARIO DO JULGADOR IMPÕE-SE CORREÇÃO ANTE O EXCESSO DE CAUTELA.
ESPEQUE
NOS ARTS. 146-B E 146-D, DA LEP. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO
PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Os arts. 146-B e 146-D da Lei de Execuções Penais, preceituam que é facultada ao julgador decidir pela monitoração eletrônica, ou não, devendo ele analisar, quando do cumprimento da pena em regime aberto, a necessidade e adequação da medida. A monitoração eletrônica exige decisão fundamentada, o que não se observou na hipótese, sendo imperiosa a demonstração de efetiva necessidade do uso do equipamento, tornando-se no caso, necessária a reforma da decisão pela qual foi mantido o monitoramento eletrônico ao agravante, em regime aberto, sem fundamentação para tanto, tornando a providência desproporcional ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
manejado por
David Martinowski Gonçalves
, contra a decisão prolatada pelo
MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos do PEP no. 4000155-69.2021.8.22.0014, que o inseriu no regime prisional
aberto
,
mantendo-lhe a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico
(ID
188381192 - págs. 63/64).

Em
razões
sob ID
188381192 – pág. 67 e ID 188381193
, a Defesa almeja a reforma da decisão
a quo,
para
retirar a obrigatoriedade do uso da monitoração eletrônica
, vez que, a

decisão que manteve o monitoramento é
desproporcional, inidônea e desprovida de fundamentação.

As
contrarrazões
ministeriais sob ID
188381193
, são pelo

provimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (ID
188381193).

A
d. PGJ
em seu parecer opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID
194371682):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - PROCEDÊNCIA DO PLEITO DEFENSIVO –
Ao apenado, no bojo da decisão atacada, foi conferida a progressão para o regime aberto, cujo regramento, à luz do disposto no artigo 114 da Lei de Execução Penal, está lastreado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do reeducando. Assim, considerando os fundamentos do regime aplicado, e inexistindo razões que evidenciem a necessidade, não deve perdurar o monitoramento eletrônico ao apenado.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução manejado pela Defesa em prol do agravante
David Martinowski Gonçalves,
contra a decisão prolatada pelo pelo MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos do PEP no. 4000155-69.2021.8.22.0014, que inseriu o apenado
David Martinowski Gonçalves

no regime prisional
aberto
,
impondo-lhe a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

Dos autos, constato que
David
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, à pena de 5 anos de reclusão no regime fechado, cujo fato ocorreu em data de 08.03.2021 e o trânsito em julgado ocorreu em data de 06.04.2022 (ID
188381178 - Pág. 68).

Verifico dos autos, que o Juízo da Execução Penal ao progredi-lo para o regime aberto (ID
188381192 - Págs. 63/64)
, estabeleceu as condições para o cumprimento da pena, nos seguintes termos,
in verbis
:

“... Inexistindo comunicação de falta grave, e presentes o requisito objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao regime abertop partir de 18.07.2023, e fixo as seguintes condições a serem observadas e cumpridas no regime aberto, considerando a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca: 1)permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB ) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar; 2) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juizo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano; 3)não se ausentar do Puis, sem prévia autorização judicial; 4)caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo; 5,) comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justficar suas atividades; 6) apresentar comprovação de trabalho licito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo; 7)Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém; 8) Não fixar domicilio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juizo da Execução Penal;
9) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência. Indefiro o pleito de retirada da tomozeleira, devendo o reeducando permanecer com o equipamento até o findar do prazo de 06 meses estipulado na decisão de
evento 218
”. Destaquei.

Na decisão mencionada, de evento
218.1/SEEU
, o magistrado, naquela hipótese, inseriu o apenado no regime semiaberto assim decidindo quanto ao monitoramento eletrônico:

“... Ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca, fixo as seguintes condições do regime semiaberto:

(...)

11)
a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES advertindo-lhe o cumprimento das seguintes condições:Art. 146-C.
O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”. sic.

Pois bem, da análise dos autos
concluo que a decisão exarada não merece reparos.

Isso porque, não havendo estabelecimentos prisionais adequados no Estado para o cumprimento dos diversos tipos de pena, como colônias agrícolas e casa de albergado, ou mesmo a existências de vagas necessárias para atender toda a população carcerária, cabe ao julgador impor as condições para inseri-lo ao cumprimento de pena menos agravosos – semiaberto e
aberto.

O art. 146-B da LEP dispõe que: “
O juiz
poderá

definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando”,
ou seja, é uma faculdade e não uma determinação, ficando a critério do julgador se a medida será adotada no caso concreto.

Nesse sentido, o art. 146-D da LEP convencionou que a monitoração eletrônica poderá ser revogada, se verificada a desnecessidade ou a inadequação da medida, cuja justificativa para a imposição deverá ser analisada pelo julgador, levando em consideração a cada caso e suas peculiaridades, a refletir a função repressiva e preventiva da pena.

No mesmo sentido,
a
CNGC, em seu artigo 630
, preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo.

Na hipótese, em consulta ao Sistema SEEU
pude constatar que mesmo antes da decisão atacada, a agravada já vinha
cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas
, inclusive no que tange ao comparecimento mensal em juízo, para justificar suas atividades e fornecer seu endereço atualizado.

Logo,
verifica-se que a medida de monitoração eletrônica é impertinente
, vez que as condições impostas para o cumprimento do regime aberto se mostram suficientes o cumprimento da pena e,
a
o meu ver, o uso da tornozeleira não tem nenhuma efetividade, não se mostra imprescindível para a fiscalização do regime semiaberto fixado desde o ano passado, apresentando-se como medida excessiva e desproporcional.

Malgrado trata-se de crime equiparado a hediondo (Tráfico de Drogas), contata-se que o agravante ostenta somente uma condenação criminal transitada em julgado (AP 0000434-26.2021.8.22.0014), evidenciando que se tratou de fato isolado em sua vida e, desde então, o agravante não voltou a praticar qualquer delito que pudesse desabonar sua conduta.

Ante as peculiaridades do caso, merece acolhimento o pedido defensivo para a retirada da monitoração eletrônica ao reeducando, vez que favoráveis as suas condições.
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. TJMT:

“A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia. A necessidade de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não devendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à reinserção do apenado em sociedade e no mercado de trabalho. ” (N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Demais a mais,
não se patenteia justificativa idônea para imposição do monitoramento na progressão de regime de cumprimento de pena para o
aberto,
eis que, em especial neste regime, há a necessidade de fundamentação concreta da medida, o que não se aplica ao caso, já que a decisão que impôs o regime semiaberto determinando o uso da tornozeleira por 6 meses (mov. 218.1/SEEU) não está devidamente fundamentada, e digo isso nesse ponto, porque, na decisão em que o magistrado progrediu o regime de pena do agravante para o aberto, apenas fez menção à decisão de mov. 218.1/SEEU que, por sua vez, não especificou o motivo pelo qual o agravante deveria utilizar o monitoramento. Sobre isso, destaco deste e. TJMT:

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento. ”

(N.U 1019793-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Não elide esse raciocínio a alegação deduzida pelo órgão Ministerial de 1o grau que: “...
o
reeducando já cumpriu mais da metade da pena, assim sendo entendo que seria desproporcional deferir a progressão ao regime aberto e manter a monitoração eletrônica
” (ID 188381193 – Pág. 17).

Por essas razões, entendo como desnecessária a manutenção de monitoramento eletrônico, razão porquê, reformo a decisão exarada pelo juízo
a quo,
para que o monitoramento eletrônico seja revogado.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso defensivo para afastar a obrigação do agravante de submeter-se ao monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024